Tribunal: TJDFT
Processo: 0058113-31.2007.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. QUESTÃO APRECIADA EM JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS ANTERIOR. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. No julgamento do Habeas Corpus n. 0742615-89.2023.8.07.0000 o Colegiado decidiu que o acordo de não persecução penal homologado pelo juízo foi tornado sem efeito, em face da atipicidade da conduta atribuída à apelada. Tornado sem efeito o acordo, a questão suscitada no presente recurso (acerca da devolução da prestação pecuniária objeto do acordo) restou prejudicada, pois devidamente apreciada por esta egrégia Segunda Turma Criminal, no julgamento do habeas corpus anterior e não pode ser novamente analisada, por não ser esta Corte revisora de seus próprios julgados.
2. Recurso não conhecido.